Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717134-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por FELLIPE FRAGOSO SOUZA (advogado), em favor de RUAN RODRIGUES DE SOUZA e outros (réus), em face da decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, nos autos no 0720602-46.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de revogação da prisão impostas aos pacientes. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de maio de 2022 17:57:24. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator